Tribunal: TJPA
Processo: 0800756-81.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800756-81.2021.8.14.0031

APELANTE: WENDERSON DA FONSECA PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
08007568120218140031

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOJÚ/PA

APELANTE:
WENDERSON DA FONSECA PINTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva e, subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria para sustentar a condenação criminal; e (ii) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria delitiva está suficientemente demonstrada por meio do depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, prestado sob contraditório judicial, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta a lesão sofrida.

4.

A confissão parcial do próprio acusado confirma a agressão descrita pela vítima, conferindo ainda mais verossimilhança ao conjunto probatório.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece a palavra da vítima como elemento probatório de especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando amparada por provas técnicas e inexistindo indícios de falsidade.

6.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e reafirmado no julgamento do Tema 158 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos técnicos e circunstanciais, é suficiente para embasar condenação em casos de violência doméstica.

2.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231/STJ e ao Tema 158 da repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Súmula nº 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.159.527/PA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24.06.2025; STJ, REsp 2.052.085/TO, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STF, RE 597.270-QO-RG/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.11.2010 (Tema 158 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Wenderson da Fonseca Pinto
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou, como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de violência doméstica contra sua ex-companheira Célia Cuimar da Conceição.

Em suas razões suscita ausência de provas da autoria delitiva, requerendo a sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, com redução da pena aquém do mínimo
legal, afastando-se a incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo, destacando a firmeza e coerência do depoimento da vítima, corroborado por demais elementos de prova, e a plena vigência da Súmula nº 231/STJ.

É o relatório.

Sem revisão.

Com sugestão para inclusão em pauta do Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

Materialidade e autoria

A materialidade restou demonstrada pelo
Auto de Exame de Lesão Corporal constante dos autos, que atesta ofensa à integridade física da vítima.

Quanto à autoria, o depoimento judicial da vítima,

Célia Cuimar da Conceição revelou-se claro, coerente e harmônico com o restante do acervo probatório. A vítima narrou que, após uma discussão verbal, o apelante desferiu um “pisão” na porta de sua casa, quebrando-a contra sua cabeça, causando sangramento. Declarou ainda que apenas reagiu para se defender das agressões iniciadas pelo acusado.

Reproduz-se trecho do depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório:

“(...)Wenderson deu um pisão na porta da casa de Célia, quebrando-a contra ela. Célia percebeu que estava sangrando e, com raiva, partiu para cima do acusado, mas logo correu por medo dele, devido à sua maior estatura física. Ela correu para a casa de seu irmão, e a polícia foi acionada. Célia afirmou que apenas se defendeu das agressões iniciadas por Wenderson (...)”.

O próprio apelante, em juízo, admitiu ter se exaltado e agredido a vítima, corroborando, em parte, sua versão.

Consoante entendimento consolidado, a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica — geralmente praticados sem testemunhas presenciais —, possui especial relevância, desde que firme e coerente, como na espécie.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Ronnie Cezar de Souza contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, por infração aos artigos 147 (ameaça) e 129, §9º (lesão corporal leve em contexto de violência doméstica) do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006. A defesa alegou nulidade processual por ausência de apreciação de preliminares, bem como ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, por basear-se exclusivamente na palavra da vítima. No mérito, pleiteou absolvição com fundamento em legítima defesa e no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de apreciação das preliminares de ausência de justa causa; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do acusado pelos crimes de ameaça e lesão corporal leve no contexto de violência doméstica; (iii) reavaliar a dosimetria da pena imposta pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade processual não subsiste, pois o juízo de primeiro grau analisou expressamente a preliminar de ausência de justa causa, afastando-a com base na existência de indícios mínimos para o prosseguimento da ação penal.

4. A tese de legítima defesa não se sustenta, uma vez que a narrativa da vítima é coerente e respaldada pelo laudo pericial que aponta lesões compatíveis com agressões físicas, além de sua conduta imediata de busca por socorro e medidas protetivas.

5. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, como laudo pericial, tem valor probatório relevante nos casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Em relação ao crime de ameaça, o conjunto probatório revela-se insuficiente para ensejar condenação, pois está baseado exclusivamente nas declarações da vítima, sem outras provas corroborativas, atraindo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7. Na reavaliação da dosimetria da pena pela prática do crime de lesão corporal, a pena-base foi considerada excessiva diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo reduzida para 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção, posteriormente majorada para 06 (seis) meses e 02 (dois) dias em razão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A análise das preliminares pela instância de origem afasta alegações de nulidade processual por suposta omissão.

2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos, como laudo pericial.

3. A ausência de provas mínimas de corroboração à palavra da vítima impede a condenação pelo crime de ameaça, por força do princípio do in dubio pro reo.

4. A pena-base deve observar proporcionalidade e razoabilidade em relação às circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 129, §9º, 61, II, “f”, 68, 33, §2º, “c”, 44, I, e 77, II; CPP, arts. 386, VII, e 395, III; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; TJ-MG, APR 10775200006168001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 27.07.2022; TJ-PR, APL 0031890-16.2018.8.16.0030, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, j. 04.02.2023; TJ-MG, APR 00023006120218130518, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 08.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007384-14.2020.8.14.0045 grifo nosso – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025).

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Invasão de domicílio. Descumprimento de medida protetiva. Palavra da vítima corroborada por provas técnicas. Suficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por José Marcelo Aquino Pereira contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), invasão de domicílio (art. 150, caput, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), aplicando-lhe penas totalizadas em 1 ano de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há uma única questão em discussão: se as provas apresentadas nos autos, notadamente a palavra da vítima, são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos delitos de lesão corporal, invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima é coerente, firme e corroborada por outras provas, como o laudo de exame de corpo de delito que atesta a lesão sofrida, bem como pelas circunstâncias narradas por ela, que indicam claramente a autoria e materialidade dos delitos.

4. Nos crimes de violência doméstica, a jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima, principalmente quando não há indícios de manipulação ou deslealdade, como é o caso.

5. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta, pois, o conjunto probatório — declarações da vítima, laudo técnico e circunstâncias do delito — é suficiente e adequado para embasar a condenação, sendo aplicável o entendimento do STJ de que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, especialmente quando coesa e corroborada por laudo técnico e outros elementos probatórios, sendo suficiente para fundamentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13, 150 e 69; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802977-76.2022.8.14.0136 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024 )

grifo nosso.

Dessa forma, as provas colhidas, e o depoimento da vítima, são suficientes para a manutenção da condenação, afastando-se a tese absolutória de ausência de provas da autoria delitiva.

2.

Atenuante da confissão espontânea e impossibilidade de redução aquém do mínimo legal

Verifica-se que o Juízo a quo fixou a pena-base no mínimo lega - 3 meses de detenção. A sentença reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal enunciado, ainda vigente, foi reafirmado recentemente pelo STJ ao rejeitar proposta de seu cancelamento (REsp nº 1.869.764/MS, REsp nº 2.052.085/TO e REsp nº 2.057.181/SE).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

2.
No julgamento realizado pela Terceira Seção, para reavaliar o enunciado n. 231 do STJ, firmaram-se as seguintes teses: "1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3.
A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024)". Grifo nosso.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.159.527/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal igualmente já decidiu que a aplicação de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal (RE nº 597.270-QO-RG/RS).

Portanto, não há como acolher o pleito subsidiário da defesa. Ressalta-se que a pena definitiva permaneceu no mínimo legal, ante a inexistência que outras causas que a modifiquem.

Ante o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo-se
integralmente a sentença condenatória
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/09/2025